Tribunal: TJDFT
Processo: 0732078-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732078-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAMES PONTES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. BANCO DO BRASIL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Tema Repetitivo n.o 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 2. Conforme documentação dos autos, a parte recorrente teve conhecimento da alegada quantia a menor quando do saque, no caso, em 29/07/2009. Assim, como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto que o saque ocorreu no dia 29/07/2009 e a ação foi proposta no dia 30/09/2020. 3. Fulminada pela prescrição a indenização dos danos materiais, porquanto já transcorrido o prazo decenal para a pretensão de reparação do dano, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 189, 205, 398 e 927, todos do Código Civil, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ressarcimento dos danos oriundos dos desfalques na conta vinculada ao PASEP seria a data de sua ciência por meio do acesso aos extratos, que teria ocorrido somente em 14/1/2020, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição, in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAM, do TJGO, do TJPE e do TJTO. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Albuquerque de Victor, OAB/DF 22.050. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 189, 205, 398 e 927, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, conforme narrado na inicial (ID n.o 55735906), o apelante "ao sacar o saldo de seu PASEP, verificou-se que lhe pagaram quantia irrisória, levando-se em consideração o período em que os valores ficaram à disposição do banco demandado, na respectiva soma: James Pontes da Silva – R$ 4.257,18 (quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), conforme demonstrativos fornecidos pelo Banco do Brasil (doc. 03 – Extrato – Pasep)." Ou seja, conforme consta do referido documento em anexo doc. 03 – extrato Pasep - a parte recorrente teve conhecimento da sustentada quantia a menor no momento em que efetuou o saque, no caso, em 29/07/2009, conforme documento de ID n.o 55736959. Assim, como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque se deu no dia 29/07/2009 (ID n.o 55736959) e a ação foi proposta no dia 30/09/2020 (ID 59819058 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Albuquerque de Victor, OAB/DF 22.050. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024